Tribunal: STF
Processo: MS 38180
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19. QUEBRA DE SIGILO FISCAL NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS PARA A LIMINAR: INDEFERIMENTO QUANTO À QUEBRA DO SIGILO. DEFERIMENTO PARCIAL APENAS PARA ASSEGURAR A CONFIDENCIALIDADE DOS DOCUMENTOS.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimentos de medidas liminares, impetrado por BB Corretora Ltda. – Me e outras, em 24.8.2021, “em face de ato coator exarado pela COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA, representada por seu Presidente Senador OMAR AZIZ” pelo qual aprovados os “Requerimentos nº 1395/2021, n. 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, n. 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021”, determinando a quebra de sigilo fiscal das impetrantes, desde 2016 (fl. 3, e-doc. 1).
O caso
    2. Os impetrantes afirmam que os “Requerimentos nº 1395/2021, nº 1399/2021, nº 1400/2021, n. 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021, aprovados por maioria de votos pela COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DA PANDEMIA na sessão de quinta-feira (19/08/2021) (…) determinam de modo absolutamente inconstitucional, ilegal e arbitrário a quebra de sigilo fiscal das sociedades empresárias Impetrantes, desde 2016 até a data de aprovação do requerimento” (fl. 4, e-doc. 1).
    Transcrevem medidas pleiteadas nos requerimentos. Assevera tratar-se de “verdadeira tentativa de devassa de dados sigilosos das Impetrantes, durante período que não guarda qualquer congruência temporal com o objeto da CPI, que tem por objeto a apuração das ‘ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil (...), durante a vigência da calamidade originada pela Pandemia do Coronavírus "SARS-CoV-2’ – iniciada em março/2020 (Decreto Legislativo n. 06 de 20.03.2020)” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Salientam que “o objetivo da medida seria verificar se haveria transferência de recursos ou relacionamento comercial entre as pessoas jurídicas que têm como sócio o deputado federal RICARDO BARROS e a empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. (empresa que era a representante legal da vacina indiana Covaxin no Brasil e que estava sendo negociada com o Ministério da Saúde) ou com os sócios da referida empresa, familiares e outros investigados pela CPI” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Alegam que a investigação “se origina de uma narrativa já comprovadamente falsa criada pelos senadores de oposição ao Governo, que, a partir de interpretação deturpada do depoimento prestado perante a Comissão pelo deputado federal LUIS MIRANDA, passaram a sustentar a versão de que o Presidente da República teria imputado ao deputado federal Ricardo Barros supostas irregularidades na compra da vacina indiana COVAXIN” (fl. 6, e-doc. 1).
    Transcrevem trechos do depoimento do Deputado Luís Miranda para evidenciar que, “mesmo diante da evidente falsidade da narrativa, somada ao fato de que rigorosamente todas as pessoas que foram ouvidas pela CPI sobre o caso COVAXIN negaram qualquer participação do deputado RICARDO BARROS na negociação da referida vacina, sem contar todos os esclarecimentos prestados pelo próprio deputado Ricardo Barros durante sua oitiva perante a CPI em 12.08.2021” (fl. 7, e-doc. 1).
    Asseveram que “a autoridade impetrada insiste em abusar de seu direito à investigação, exacerbando todos os limites legais e constitucionais em sua atuação, mediante a promoção de verdadeira devassa desarrazoada em informações sigilosas das Impetrantes e de seus sócios – inclusive abarcando período desde 4 anos antes da pandemia – mesmo não havendo indícios mínimos a justificar a proporcionalidade da medida” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Salientam que a Comissão Parlamentar de Inquérito “tem se utilizado de constantes vazamentos seletivos à imprensa de informações sigilosas que chegam à CPI por força das quebras de sigilo determinadas, de modo a realizar verdadeira divulgação ao público de informações protegidas por sigilo previsto em lei e na Constituição Federal, o que configura inclusive, em tese, os ilícitos de quebra de segredo de justiça e de abuso de autoridade (art. 10 da Lei n. 9.296/1996, c/c o art. 28, da Lei nº 13.869/2019)”. Colaciona notícias da imprensa e mensagens de celulares de jornalistas, dirigidas ao Deputado Ricardo Barros, as quais comprovariam esses “vazamentos seletivos” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Afirmam que, “sendo o vazamento de dados sigilosos um fato incontroverso, RICARDO BARROS requereu já naquele momento, ao Senado e à própria CPI, a apuração da questão e identificação de responsáveis”, não obtendo “qualquer retorno” até então (fl. 11, e-doc. 1).
    Ressaltam que a quebra dos sigilos “pela CPI constitui ato nitidamente inconstitucional, por força dos artigos 58 e 102, I, ‘b’, da Carta Magna, tendo em vista que implica, por via reflexa, quebrar sigilo fiscal de autoridade com foro de prerrogativa de função (deputado federal)” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Afirmam que “o ato é flagrantemente viciado também pela carência de fundamentação idônea e/ou justa causa, na medida em que nenhum dos “fatos” apontados como justificativa para o requerimento possui respaldo sequer indiciário” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Salientam que, “ainda que a CPI tivesse autoridade para quebrar sigilo fiscal, em vista do foro de prerrogativa de função prevista no art. 102, I, “b”, da Constituição, ainda assim haveria absoluta desproporcionalidade em determinar quebra de sigilo fiscal relativo a período anterior à pandemia, que é, ao fim e ao cabo, o objeto da CPI” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Argumentam sobre a) “impossibilidade de quebra de sigilo de membro do Congresso Nacional pela CPI (CF, artigos 58 e 102, I, ‘B’)”; b) “ilegalidade da quebra de sigilo por ausência de fundamentação idônea, falta de indícios razoáveis de autoria”; c) “desproporcionalidade quanto ao período da quebra de sigilo” e d) “quebra de sigilo que expõe as impetrantes ao flagrante risco de vazamento” (fls. 18-46, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos:
    “(i) A concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata de qualquer determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos fiscal das Impetrantes (especialmente referentes ao Requerimentos nº 1395/2021, n. 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, n. 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, n. 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos às Impetrantes caso já tenham sido recebidos.
    a. Sucessivamente, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar que todas as informações referentes às Impetrantes obtidas em virtude de Requerimento de quebra de sigilo fiscal permaneçam lacradas e mantidas sob guarda e responsabilidade do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, até deliberação final deste writ, ficando vedada a qualquer título a sua utilização ou divulgação.
    b. Sucessivamente aos pedidos acima, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para restringir o período de quebra de sigilo fiscal apenas a partir do período de pandemia (a partir de abril/2020), determinando ao Impetrado – PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – que adote medidas que garantam a manutenção do sigilo das informações. Nesse sentido, sugere-se que seja determinada a guarda de todas as informações sigilosas das Impetrantes em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por 1 (um) assessor de sua confiança, todos devidamente identificados perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 49, e-doc. 1).
    Pedem
    “(...) a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilos fiscal das Impetrantes (Requerimentos nº 1395/2021, nº 1399/2021, nº 1400/2021, nº 1403/2021, nº 1404/2021, nº 1406/2021, nº 1408/2021, nº 1409/2021, nº 1410/2021, nº 1411/2021, nº 1412/2021, nº 1413/2021, nº 1414/2021, nº 1415/2021, nº 1416/2021 e nº 1419/2021) e de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos às Impetrantes caso já tenham sido recebidos, ou, ao menos, limitando o período de quebra de sigilo fiscal, com confirmação da liminar eventualmente concedida, e ordem para a adoção de providências para evitar o vazamento de informações sigilosas” (fl. 50, e-doc. 1). 
    3. Em 25.8.2021, requisitei, com urgência, informações à autoridade impetrada que as apresentou, postulando a denegação da segurança (e-doc. 16). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Nos termos da legislação vigente, o deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/2009), o que não se tem comprovado na espécie.
    5. Na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, a instauração de inquérito parlamentar há de atender, necessariamente, três exigências definidas, expressamente, no § 3º do art. 58 da Constituição da República: a) subscrição do requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa; b) indicação de fato determinado a ser objeto da apuração legislativa; c) temporariedade da comissão parlamentar de inquérito (nesse sentido também o Mandado de Segurança n. 26.441, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário DJe 17.12.2009).
    Não se controverte, na espécie, sobre a regularidade formal da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada conforme os Requerimentos ns. 1.371/2021 e 1.372/2021, em cumprimento à medida liminar ratificada Plenário deste Supremo Tribunal no Mandado de Segurança n. 37.760, Relator o Ministro Roberto Barroso para “apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados” (MS n. 37.760 MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe 15.4.2021).
    6. A presente impetração limita-se à análise de afirmadas ilegalidades decorrentes da aprovação, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, dos Requerimentos ns. 1.395/2021, 1.399/2021, 1.400/2021, 1.403/2021, 1.404/2021, 1.406/2021, 1.408/2021, 1.409/2021, 1.410/2021, 1.411/2021, 1.412/2021, 1.413/2021, 1.414/2021, 1.415/2021, 1.416/2021 e 1.419/2021, pelos quais se autorizou a quebra de sigilo fiscal, desde janeiro de 2016 até a presente data, de empresas ligadas ao investigado Ricardo José Magalhães Barros.
    7. No § 3º do art. 58 da Constituição da República são assegurados às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas do Congresso Nacional, para a apuração de fato determinado e por prazo certo:
    “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. (…)
    § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores”.
    No mesmo sentido, no art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal se dispõe:
    “Art. 148. No exercício das suas atribuições, a comissão parlamentar de inquérito terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, facultada a realização de diligências que julgar necessárias, podendo convocar Ministros de Estado, tomar o depoimento de qualquer autoridade, inquirir testemunhas, sob compromisso, ouvir indiciados, requisitar de órgão público informações ou documentos de qualquer natureza, bem como requerer ao Tribunal de Contas da União a realização de inspeções e auditorias que entender necessárias”.
    Por expressa autorização constitucional, a Comissão Parlamentar de Inquérito, legalmente formalizada, dispõe de poderes para determinar, entre outras medidas, a quebra de sigilo bancário, telefônico e telemático, conferidas às autoridades judiciais, observadas as balizas legais às quais se sujeitam aquelas mesmas autoridades.
    8. No julgamento, por exemplo, do Mandado de Segurança n. 23.452, o Plenário deste Supremo Tribunal realçou, nos termos do voto condutor do Ministro Celso de Mello, a inexistência de direitos ou garantias de caráter absoluto.
    Não há interesses particulares oponíveis a razões de relevante interesse público. A adoção de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, “desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”, podem ser justificadas pelo interesse público demonstrado e são legítimas no sistema democrático. Naquele julgamento concluiu, em seu voto, o Ministro Celso de Mello:
    “O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) – ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política – não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar. 
    As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria, a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência de concreta causa provável de legitime a medida excepcional (ruptura da esfera da intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle judicial dos atos em referência. (…)
    Tratando-se de motivação per relationem, impõe-se à Comissão Parlamentar de Inquérito – quando esta faz remissão a elementos de fundamentação existentes aliundes ou constantes de outra peça – demonstrar a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão adotada pela CPI. É que tais fundamentos – considerada a remissão a eles feita – passam a incorporar-se ao próprio ato decisório ou deliberativo que a eles se reportou” (MS n. 23.452, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 12.5.2020)”.
    Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. 
    Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente. O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e de depuração do que contrarie a legislação vigente. 
    9. De se anotar que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante. Requer-se que constem da deliberação as razões pelas quais veio a ser determinada a medida” (MS n. 24.749/DF, Relator o Ministro Marco Aurélio).
    10. No caso em apreço, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na justificação dos requerimentos impugnados, fundamentou a quebra dos sigilos fiscais, “tendo em vista se tratarem de um mesmo fato, objeto, mesmo elo das Impetrantes com as pessoas alvo das investigações: “inter-relacionamentos, comportamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre o Deputado RICARDO BARROS e as (...) pessoas jurídicas” (fl. 16, e-doc. 16).
    Para tanto, o Relator da CPI apontou “depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, de onde se destacam o Ofício n. 1694/2021/CPI/PANDEMIA e os Requerimentos nº 1069/2021 E n. 1073/2021”, pelos quais “as informações e documentação requisitadas são essenciais para o desenrolar da fase instrutória, vez que delas constam informações que permitirão à CPI analisar de forma integrativa com os demais dados, esclarecendo questões primordiais” (fls. 16-17, e-doc. 16).
    Assentou que “as informações requisitadas por meio do presente, em relação às pessoas jurídicas acima relacionadas, em tese, terão o condão de verificar e/ou demonstrar passagens de recursos e/ou relacionamentos comerciais com origem ou destino na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., seus sócios, familiares destes e outros investigados por esta CPI. (...)” (fl. 18, e-doc. 16). 
    Como enfatizado nas informações, apura-se “suposta negociata, com possível negociação de propina, para uma pretensa aquisição de vacinas, envolvendo a empresa Precisa Medicamentos, bem como pessoas físicas e jurídicas (aí incluídos os Impetrantes). Portanto, tudo dentro do escopo da Comissão que nesta linha explora ações ou omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19, incluindo ainda possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinaturas de contratos, entre outros ilícitos” (fl. 22, e-doc. 16). 
    Nesse sentido, a Comissão Parlamentar de Inquérito firmou-se nas disposições da Lei Complementar n. 105/2001, pela qual, ao dispor sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, definiu-se, em seu art. 1º, a possibilidade de a quebra ser decretada, quando necessário, “para apuração de ocorrência de qualquer ilícito”, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos “crimes contra a Administração Pública” (inc. IV).
    Pelos elementos apresentados, verifica-se demonstrada motivação idônea, a dizer, com indicação da necessária “causa concreta provável” a validar a deliberação parlamentar em desfavor de empresas cujo sócio principal, e às vezes administrador, Ricardo José Magalhães Barros, foi apontado como um dos articuladores das negociações, tendo sido igualmente alcançado pela quebra de sigilos, nos termos do Requerimento n. 1.059/2021.
    11. Como enfatizei ao indeferir a liminar no Mandado de Segurança n. 36.169, impetrado em favor de Ricardo José Magalhães Barros, a quebra do sigilo fiscal do impetrante nos últimos cinco anos justificou-se em razão de “depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados…, de onde se destacam o Ofício nº 1694/2021/CPI/PANDEMIA e os Requerimentos nº 1069/2021 e nº 1073/2021” nos quais “foram interrelacionados comportamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre diversas pessoas jurídicas” e o impetrante, entre outras pessoas naturais. Consta das informações prestadas pelo Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito que essas “pessoas (…) possu[iriam] registros de passagens de recursos e/ou relacionamentos comerciais com origem ou destino na empresa PRECISA – COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA., seus sócios, familiares destes e outros investigados” (MS n. 36.169, de minha relatoria, e-doc. 17).
    12. Na espécie, as informações apresentadas evidenciam elementos indiciários colhidos pela Comissão a exigirem averiguação do possível uso de interpostas pessoas jurídicas em negociações com a investigada Precisa Medicamentos Ltda., peça central de denúncias referentes à negociação bilionária de vacinas superfaturadas. 
    Observado o rol das impetrante arroladas na inicial, os respectivos atos constitutivos e as procurações juntadas (e-docs. 2 e 3), verificam-se incontroversos os liames societários daquelas pessoas jurídicas, nos últimos cinco anos, com o investigado Ricardo José Magalhães Barros, na condição de sócio fundador, predominantemente majoritário e administrador direto de atividades das empresas: MBR Locação de Veículos Ltda. (fl. 70, e-doc. 2); Monlevade Incorporações Imobiliárias Ltda. (fl. 81, e-doc. 2); RC1 Incorporações Ltda. (fl. 13, e-doc. 3); RC3 Incorporações Ltda. (fl. 25, e-doc. 3); RC4 Incorporações Ltda. (fls. 35, e-doc. 3); RJM Loteadora Ltda. (fl. 42, e-doc. 3) e Construtora Magalhães Barros Ltda. (fl. 63, e-doc. 3).
    Justificável, portanto, a retroação das medidas ao quinquênio anterior ao pandêmico, “em consideração os indícios de inter-relacionamentos, transferências monetárias e ligações societárias entre as Impetrantes e os demais investigados (...) a partir do referido ano de 2016 até o presente momento, o que permitirá uma análise de suas movimentações bancárias no período anterior à pandemia, em comparação com relação ao período posterior à decretação da pandemia até o presente momento” (fl. 28, e-doc. 16). Nesse sentido, de minha relatoria, o Mandado de Segurança n. 38.121-MC, DJe 13.8.2021.
    O cenário descrito apresenta inegável relevância no interesse de esclarecimentos em benefício da sociedade e do impetrante mesmo, pois se poderá concluir ausentes quais máculas nos comportamentos questionados. Há de serem aclarados os fatos investigados, os quais se vinculam diretamente aos objetivos da Comissão Parlamentar de Inquérito, importando para a perfeita elucidação do objeto investigado, ligando-se a indícios tidos como concretos pelo digno órgão parlamentar sobre a atuação do impetrante. 
    13. Nesse juízo precário, demonstra-se válida, idônea e suficiente a motivação dos atos apontados como coatores.
    Nas justificativas para a adoção das medidas questionadas na presente ação se especificam os indícios utilizados, objetivamente, como informado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foram discriminadas as condutas a serem apuradas no ponto em que se vinculam ao contexto da pandemia. 
    14. Quanto ao risco de “vazamentos” ou quebra da confidencialidade dos documentos a serem disponibilizados, tenho enfatizado, na forma e com as cautelas previstas no art. 144 do Regimento Interno do Senado, o dever de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos constitucionais, restringindo o acesso aos dados, exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever.
    Ao examinar questão idêntica arguida pelo investigado Ricardo José Magalhães Barros, no Mandado de Segurança n. 38.169, em que colacionados, na inicial da impetração, os mesmos excertos de notícias de imprensa e de jornalistas com suposto acesso a material sigiloso, determinei “ao Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que mantenha a restrição dos dados sigilosos do impetrante ao Senador autor do requerimento que conduziu àquela providência, sendo admissível o acesso a outros Senadores, membros da Comissão, se, mediante requerimento formal e com motivação idônea, vier a ser deferido pela autoridade aqui apontada como impetrada, mediante termo formal do qual conste a justificativa e a assunção de responsabilidade penal, civil e administrativa do requerente quanto ao resguardo do segredo em relação a terceiros” (decisão monocrática no MS n. 38.169 MC, de minha relatoria, DJe 28.8.2021).
    Com aqueles mesmos elementos e para assegurar a preservação da confidencialidade dos documentos a serem apresentados, tenho como necessário, também neste caso, adotar-se o decidido no mandado de segurança n. 38.169, que fica, assim, determinado também na espécie. 
    15. Pelo exposto, a) indefiro a liminar quanto à quebra de sigilo das impetrantes, mantendo a eficácia da aprovação dos requerimentos pela Comissão Parlamentar de Inquérito.
    b) Reafirmo o dever de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos, cujo acesso há de ficar restrito ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, segundo o que decidido pelo Presidente desse digno órgão, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever.
    16. Pelo exposto, quanto às medidas de acesso aos dados e aos limites a esse acesso, que se impõem para preservação da confidencialidade dos documentos entregues à Comissão Parlamentar de Inquérito, defiro parcialmente a liminar apenas para determinar ao Presidente da Comissão que mantenha a restrição dos dados sigilosos das impetrantes à Presidência da Comissão e ao Senador autor do requerimento que conduziu àquela providência, sendo admissível o acesso a outros Senadores membros da Comissão, se, por requerimento formal e com motivação idônea, vier a ser deferido pela autoridade aqui apontada como impetrada, observado o resguardo do segredo em relação a terceiros e respeitando-se, em qualquer caso, as normas legais e regimentais de competência da Casa Legislativa e de seus órgãos.
    17. Oficie-se o eminente Senador Omar Aziz, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, com urgência, do teor desta decisão, cuja cópia lhe deverá ser encaminhada.
    18. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.
    19. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República (art. 12 da Lei n. 12.016/2009 e art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora